Tribunal: TJES
Processo: 0019732-95.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019732-95.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019732-95.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GILBERTO DE ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
L
ESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, N/F LEI Nº 11.340/2006.

ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA FILHA DA NAMORADA DO APELANTE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE AFETO, AINDA QUE SEM COABITAÇÃO. REAFIRMADA A COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO
.
1. A incidência do microssistema previsto na Lei nº 11340/2006 pressupõe não só que a vítima seja mulher, mas também, que a violência seja praticada em razão do gênero feminino, valendo-se de uma situação de vulnerabilidade física, emocional ou econômica da ofendida ou, então, que o ato tenha por objetivo subjugá-la ou humilhá-la, inferiorizando-a pelo fato de ser mulher. 2. Caso em que a mãe da vítima era namorada do réu, sendo que a agressão se deu a reboque dos desentendimentos e de violência moral que teria sido praticada pelo réu em desfavor da mãe dela, sendo possível concluir que havia uma relação próxima, de convívio entre o apelante e a ofendida, sendo dispensável a coabitação (Súmula STJ 600) para efeito de incidência da Lei Maria da Penha. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019732-95.2020.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: GILBERTO DE ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por GILBERTO DE ANDRADE em face da sentença de fls. 212/214, da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Na forma das razões de fls. 226/229, pugna a defesa pelo reconhecimento da incompetência da Vara de Violência Doméstica.

Contrarrazões ministeriais às fls. 234/236-v., pelo desprovimento dos recursos.

No id. nº 5377884, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, em que se manifesta pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar:

A inicial imputa ao apelante a prática dos crimes de ameaça contra a vítima Dinalva Mees Braga, com quem à época mantinha um relacionamento afetivo, bem como, o cometimento do delito de lesão corporal contra a menor Naytila Mees Braga, filha da primeira vítima, sendo que, em ambos os casos, com a incidência das regras da Lei nº 11.340/2006.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido em relação à ameaça praticada em desfavor de Dinalva Mees Braga, condenando o apelante, contudo, pela infração penal que vitimou Naytila Mees Braga.

Em vista disso, a defesa postula seja decretada a incompetência do juízo especializado, considerando que, por não haver relação de parentesco ou afetividade entre autor e vítima, não incidiriam as normas da “
Lei Maria da Penha
”.

A Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha, é resultado da recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (art. 51, 2, CIDH), em decorrência da condenação em sede internacional do Estado Brasileiro no processo movido por quem dá nome a lei, Maria da Penha Fernandes.

O art. 5º da Lei conceitua a violência nos seguintes termos:

Art. 5
o
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

O objetivo desta legislação especial é conferir um tratamento diferenciado aos crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico, familiar ou não, objetivando a redução da discriminação de gênero.

A jurisprudência formou consenso no sentido de que a aplicação do microssistema de normas da Lei nº 11.340/2006 depende da constatação de requisitos cumulativos, a saber, relação íntima de afeto, motivação de gênero e situação de vulnerabilidade da vítima.

Nesse passo, a incidência dos direitos e garantias assegurados na “Lei Maria da Penha” pressupõe, pois, não só que a vítima seja mulher, mas também, que a violência seja praticada em razão do gênero feminino, valendo-se de uma situação de vulnerabilidade física, emocional ou econômica da ofendida ou, então, que o ato tenha por objetivo subjugá-la ou humilhá-la, inferiorizando-a pelo fato de ser mulher. Assim, é plausível dizer que escapam ao âmbito de incidência do microssistema da Lei Maria da Penha aquelas situações em que a condição de vulnerabilidade não decorra de uma perspectiva que inferiorize a vítima em função de ser do gênero feminino.

Em sentido análogo, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "A jurisprudência da Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, para a aplicação da Lei 11.340/2006, não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de
demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
" (AgRg no REsp n. 1.430.724/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015).
Omissis
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1764781/GO, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 12/08/2021)

Na mesma toada, entendimento firmado neste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DAS PENAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pelas circunstâncias dos fatos, está configurada a situação de violência doméstica e familiar contra mulher, motivado pelo gênero e em razão da vulnerabilidade da ofendida, mãe do acusado. As ameaças e episódios de violência praticados pelo acusado eram direcionadas àquelas em posição de subordinação física inferior.
Omissis
. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação 011170158551, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça – Rel. Sub. Ezequiel Turibio, 07/06/2021)

Na espécie, a mãe da vítima era namorada do réu, em um relacionamento que durava cerca de 7 (sete) meses. Nesse passo, parece claro que havia, sim, uma relação próxima, de convívio entre o apelante e a ofendida, ainda que não se pudesse falar em coabitação – o que, aliás, dispensável, a teor do entendimento plasmado no enunciado de nº 600, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:

Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e vítima. (STJ, 3ª Seção, julgado em 22/11/2017, DJe 27/11/2017)

Vale pontuar, ademais, que a agressão sofrida pela vítima se deu a reboque dos desentendimentos e de violência moral que teria sido praticada pelo réu em desfavor da mãe daquela. Consta, pois, que a ofendida interveio em uma briga entre o acusado e sua genitora, com o objetivo de defendê-la, ocasião em que foi agredida fisicamente.

Desta forma, sendo possível concluir que o crime foi perpetrado contra mulher inserida em contexto não familiar, mas de relação íntima de afeto, e sendo a violência física sofrida pela vítima animada por sentimento de menosprezo pela condição de fragilidade dela e de sua mãe, exsurge clara a aplicabilidade do regime previsto na Lei nº 11.430/2006.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)